Tribunal: TJDFT
Processo: 0757331-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. TEMA 620 E TEMA 958/STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS (DESPACHANTE). COMPROVAÇÃO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. IOF. FINANCIAMENTO ACESSÓRIO. TEMA 621/STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, afastando alegações de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal, IOF, tarifas de cadastro e registro, seguro prestamista e despesas com serviços de terceiros, bem como pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na estipulação dos juros remuneratórios e na capitalização mensal; e (ii) estabelecer se são ilegítimas as cobranças de IOF, tarifas de cadastro e registro, serviços de despachante e seguro prestamista, bem como se configurado dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27) e Súmula 382 do STJ.
6. A taxa mensal de 3,0280500% e anual de 43,0427203% encontra-se expressamente prevista na cédula de crédito bancário e não se mostra discrepante da média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.
7. É admitida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme REsp 973.827/RS e Súmula 539 do STJ.
8. A tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ.
9. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento contratual, conforme Tema 620/STJ.
10. A cobrança por serviços de terceiros, como despesas com despachante, é válida quando especificado e comprovado o serviço prestado, nos termos do Tema 958/STJ.
11. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma facultativa, inexistindo prova de venda casada, conforme Tema 972/STJ.
12. É legítima a pactuação do financiamento do IOF como encargo acessório ao mútuo principal, conforme Tema 621/STJ.
13. Não configurada cobrança abusiva, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva.
2. É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário firmada após a MP 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada.
3. São legítimas as tarifas de cadastro e de registro de contrato, bem como a cobrança por serviços de terceiros, desde que previstos contratualmente e efetivamente prestados.
4. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma facultativa, inexistindo venda casada.
5. É lícito o financiamento do IOF como encargo acessório ao contrato principal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; CDC, arts. 2o, 3o e 51, §1o; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Decreto 22.626/1933; Lei 5.143/1966.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão/Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 620); STJ, Tema 621; STJ, Tema 972; TJDFT, Acórdão 1746715, 3a Turma Cível, j. 17/08/2023; TJDFT, Acórdão 1819695, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão 1814562, 2a Turma Cível, j. 07/02/2024.